Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Processo : 0701934-77.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 145558200 dos autos originários n. 0709182-04.2017.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a pesquisa de bens no sistema SNIPER, porque “a ferramenta Sniper disponibilizada pelo CNJ hoje não assegura acesso à disponibilidade de bens imóveis ou valores depositados em instituição financeira, sendo, conforme informações divulgadas no sítio do mencionado órgão, principalmente, um meio para obtenção de dados do devedor ou requerido, bem assim informações sobre processos pendentes nos quais estes figurem como partes”, não se justificando a sua utilização, “considerando o acesso a outras ferramentas mais efetivas”. Os agravantes sustentam o cabimento de consulta ao sistema alternativo SNIPER, independentemente do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, tendo em vista o princípio da cooperação e a necessidade de se conferir a máxima eficiência à execução. Explicam que o Sistema Nacional de Recuperação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma nova ferramenta, implantada pelo CNJ, posta à disposição do Poder Judiciário, que identifica vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, afastando a possibilidade de fraude ou ocultação de patrimônio. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela simples produção de efeitos da decisão, a ponto de não poder aguardar o julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo aos exequentes. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao sistema SNIPER e determinou o retorno dos autos ao arquivo, nos termos da decisão preterida, dada nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator